Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. ART. 833, II, CPC. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado.
2. Nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis "os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida."
3. No caso em análise, ausente a comprovação sobre excepcionalidade apta a afastar a regra geral da impenhorabilidade concebida pelo legislador, mostra-se cabível a manutenção da r. decisão.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.